Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-30.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011175-30.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALVARO MATEUS SANATANA MORAES - CPF: 062.810.211-93 (APELANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMES WILLIAM FORTES COCHRANE - CPF: 004.235.701-29 (ASSISTENTE), ZANIL FERREIRA GOMES - CPF: 496.464.941-53 (ASSISTENTE), JEANNE HELEN DE OLIVEIRA - CPF: 603.815.661-53 (VÍTIMA), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (VÍTIMA), ELIANE TAQUES OLIVEIRA - CPF: 041.506.211-01 (ASSISTENTE), BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.154.001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANÇA ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 104.698.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNEY ALVES DA SILVA - CPF: 046.954.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO MATEUS SANATANA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO – QUATRO VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL (ART.
157, §2.o, II, V, VII,
C/C §2o-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
RECURSO ATINENTE À DOSAGEM DA PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE CONCURSO DE PESSOAS – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora estejam definidas como majorantes do crime de roubo, o concurso de pessoas e o emprego de arma branca permitem a exasperação da pena-base em detrimento de sua utilização na fase final do cálculo da pena.

Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

No concurso entre majorantes, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial, todas deverão ser aplicadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011175-30.2021.8.11.0042

APELANTE: ALVARO MATEUS SANATANA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Álvaro Mateus Santana Moraes
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1011175-30.2021.8.11.0042, que lhe impôs a pena de
09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial

fechado
e
18 (dezoito) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, V, VII e §2o-A, I, na forma do art. 70 (04 vítimas), todos do Código Penal (ID 151220361).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 151220362) e, em suas razões, pugnou pela reforma da reprimenda imposta sustentando (
i
) que os fundamentos utilizados para negativação das
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal e, portanto, inidôneos para exasperação da pena-base, (
ii
) que a fração de atenuação da pena em razão do reconhecimento da
menoridade relativa
deveria se dar em patamar superior ao utilizado no caso, (
iii
) que o período de restrição da liberdade das vítimas foi juridicamente irrelevante, o que autoriza a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, (i
v
) que a fração de aumento da pena em virtude das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas se deu em patamar desproporcional e (
v
) que seja imposto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (ID 151220368).

As contrarrazões foram pelo parcial provimento da irresignação, a fim de que a fração referente ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa seja alterada de para 1/6 (ID 151220374).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) pata atenuação da pena por força do reconhecimento da atenuante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e pela utilização da fração mínima de 1/3 (um terço) para o aumento da pena na terceira fase, nos termos da súmula 443 do STJ (ID 154638698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO MATEUS SANATANA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da análise das teses recursais, convém destacar que a denúncia que deu início ao presente feito não foi oferecida apenas em desfavor do apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
, a quem foi imputada a prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, V, VII e §2o-A, I, na forma do art. 70 (04 vítimas), todos do Código Penal (ID 39760240 – p. 01/07).

De acordo com a inicial acusatória, além do apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
, também foram denunciados
Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva
(157, §2o, II, V, VII e §2o-A, I, c/c art. 70, todos do CP),
Matheus Oliveira Santos Barbosa
(157, §2o, II, V, VII e §2o-A, I, c/c art. 70, todos do CP),
Bruno Miguel Oliveira dos Santos
(157, §2o, II, V, VII e §2o-A, I, c/c art. 70, em concurso material com o art. 213, todos do CP) e
Rodney Alves da Silva
(art. 180,
caput
, do Código Penal).

Os autos foram inicialmente distribuídos para a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT sob o no 18658-65.2020.811.0042, mas foram
desmembrados
em relação ao apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
, tendo os acusados
Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva
,
Matheus Oliveira Santos Barbosa
e
Bruno Miguel Oliveira dos Santos
sido condenados naquele feito, enquanto o apelante foi condenado nestes autos de no 1011175-30.2021.8.11.0042.

Faço esta ressalva porque o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 154638698) manifestou-se sobre todos os recursos de apelação que constam nestes autos, inclusive do interposto em conjunto em favor dos demais acusados, mas apensar destes autos conterem a cópia integral do processo no 18658-65.2020.811.0042, inclusive de suas irresignações, a sua tramitação se dá apenas em relação ao apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
.

A este respeito, importante mencionar que o recurso interposto conjuntamente pelos corréus
Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva
,
Matheus Oliveira Santos Barbosa
e
Bruno Miguel Oliveira dos Santos
nos autos no 0018658-65.2020.811.0042, de minha própria relatoria, foi julgado pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 15/06/2021 e foi parcialmente provido
[1]
.

Feito este esclarecimento e pontuado que o presente julgamento diz respeito apenas ao recurso interposto pelo apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
, passo a análise dos argumentos defensivos.

Conforme já destacado, a irresignação interposta não questiona a responsabilidade penal do apelante, limitando-se a discutir aspectos relacionados à dosagem da pena privativa de liberdade.

Contudo, como a análise dos argumentos utilizados na sentença para o cálculo da reprimenda relacionam-se com os fatos pelos quais foi condenado, destaco as imputações formuladas em desfavor do apelante para, após proceder o julgamento recursal.

De acordo com a denúncia, “
n
o dia 24/06/2020, por volta das 20h30min, na residência/estabelecimento comercial denominado Luz da Lua, localizado na Rua 01, bairro Sucuri, nesta Capital, os denunciados BRUNO; PEDRO LUIS, ÁLVARO e MATHEUS, agindo com prévio ajuste de vontades e em concurso de pessoas, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdades, subtraíram para si ou para outrem “01 veículo Toyota Yaris, placas QCW-8019, Joias, 03 relógios, 02 televisores, 03 aparelhos celulares, malas e mochilas com pertences, as importâncias de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 800,00 (oitocentos Euros) – ambas em espécie”, de propriedade das vítimas Nelson da Silva Martins Júnior, Jeanne Hellen de Oliveira, dentre outras
”.

Segundo a narrativa ministerial, Bruno, Pedro Luís, Álvaro (apelante) e Matheus,
adentraram no mencionado local armados já anunciando o roubo
, onde se encontravam as vítimas Márcio Palhano e sua filha Alanis (as quais estavam cuidando da casa para as outras vítimas Nelson e Jeanne), instante em que elas foram rendidas, colocadas no sofá da sala,
onde tiveram seus pés e mãos amarrados
. Ato contínuo, chegaram na residência as vítimas Nelson e Jeanne no veículo Yaris, onde Nelson, ao adentrar na casa, foi abordado de forma violenta pelos denunciados e levado para o interior da residência,
onde foi amarrado, amordaçado, instante em que avistou seu tio Márcio sentado no sofá e ferido/sangrando na cabeça
.

Nesse momento os denunciados subtraíram da vítima Nelson o aparelho celular, corrente, pulseira de ouro e aliança. A vítima Jeanne se escondeu por debaixo do veículo Yaris, mas logo foi avistada pelos assaltantes que exigiram que ela saísse e, após, ela teve suas mãos amarradas com fio de antena e foi empurrada até o interior da casa. Em seguida, a vítima Jeanne foi colocada sentada ao lado do marido dela Nelson, quando este foi agredido por PEDRO LUIS e ÁLVARO com chutes, tapas na cara e coronhadas na cabeça.

Após isso, PEDRO LUIS colocou a arma dentro da boca da vítima Nelson exigindo a entrega de joias. Diante das cenas de agressão, como os denunciados queriam ir até o escritório da casa (empresa) para ver o que tinha lá (o qual é localizado nos fundos da residência), a vítima Jeanne se ofereceu para acompanhá-los, como forma de conter as agressões perpetradas por PEDRO LUIS e ÁLVARO contra seu tio e marido.

Em seguida, dois dos denunciados acompanharam a vítima Jeanne até o escritório da residência, no entanto, somente BRUNO adentrou com ela, foi quando ele começou a assediá-la praticando atos libidinosos contra ela diverso de conjunção carnal. Em determinado momento, um dos denunciados disse que eles estavam demorando, foi quando BRUNO saiu com Jeanne do escritório.

Logo após,
a vítima Jeanne foi levada para junto dos demais na sala e, ao sentar-se no chão, ficou de frente para ÁLVARO instante em que o reconheceu, pois ele já havia trabalhado em sua casa como servente de pedreiro
. Segundo informações das vítimas, os denunciados a todo momento faziam questão de dizer que eram integrantes da facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO com intuito de intimidar ainda mais as vítimas. De posse dos objetos subtraídos, os criminosos empreenderam fuga do local no veículo Toyota Yaris de propriedade das vítimas, tomando rumo ignorado.

Algum tempo após a prática do referido roubo, PEDRO LUIZ e BRUNO acabaram sendo presos em flagrante pela prática do crime de associação criminosa e, nessa oportunidade, perante a Autoridade Policial, PEDRO LUIS confessou ter praticado o roubo informando as circunstâncias do crime e indicando que BRUNO, MATHEUS e ÁLVARO também participaram da ação criminosa, destacando que ÁLVARO havia trabalhado no local e detinha informações privilegiadas, afirmando ainda que o objetivo principal do roubo era subtrair o veículo da vítima e deixá-lo em frente a um centro de recuperação, pois iriam “esfriar” o veículo para depois vendê-lo no Paraguai ou Bolívia (IP – fls. 17/20 e 141/142).

Esta narrativa encontra-se às inteiras na inicial constante no ID 151219386 – pp. 01/07.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que os fundamentos utilizados pela julgadora de primeiro grau para negativar as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal e não podem, portanto, serem utilizadas para elevar a pena-base sob pena de
bis in idem
.

Naquilo que diz respeito a este ponto, a sentença destacou: “
As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em
concurso de agentes
, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada ainda
pelo uso de arma branca
, além das vítimas terem sido agredidas fisicamente, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes
” (ID 151220361 – p. 09).

Observe-se que o apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
foi condenado pela prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, V, VII e §2o-A, I, na forma do art. 70 (04 vítimas), todos do Código Penal (ID 151220361).

Ou seja, ao crime de roubo foram acrescidas
05 (cinco) majorantes
, quais sejam: concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP), restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2o, V, CP), emprego de arma branca (art. 157, §2o, VII, CP) e de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP), além do concurso formal próprio (art. 70, CP).

Ao proceder ao cálculo da reprimenda, a autoridade judicante de primeiro grau utilizou o
concurso de pessoas
e o
emprego de arma branca
, os quais ensejariam o aumento da pena em 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), na primeira fase –
consoante transcrição e destaque acima, enquanto das demais majorantes incidiram sobre a terceira fase
.

A este respeito, consta na sentença: “
Constato a
incidência de duas causas de aumento de pena, qual seja, a prevista no artigo 157, § 2° V e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo e restrição de liberdade)
, causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Percebo ainda a
causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP
), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando em 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão
” (ID 151220361 – p. 9).

Além de mais benéfica ao apelante
, esta metodologia de cálculo é admitida por esta Corte que já fixou entendimento no sentido de que: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado no 32 TCCR/TJMT).

Ou seja, o próprio legislador já especificou que a prática do crime de roubo mediante o
concurso de pessoas
e o
emprego de arma branca

exige
a exasperação da pena.

Ao salientar que estes fatos contribuem para a
maior intimidação as vítimas
,
dificultam eventual resistência
, pois a superioridade de criminosos
impõe sensação de superioridade destes em relação às vítimas
, o que se reforçou pelo
emprego de arma branca
, a aumentar a gravidade e riscos do fato e a periculosidade dos agentes, se sublinhou que todos estes fatores
extrapolam os limites do tipo penal
, exigindo maior reprovação da conduta.

Em suma, a maior reprovabilidade da conduta e o transbordar dos limites do tipo não apenas se evidenciam pelos fatos, mas como pelo próprio texto legal que indica o
concurso de pessoas
e o
emprego de arma branca
como majorantes a impor a exasperação da pena.

O único detalhe a ser salientado é que o juízo de primeiro grau, apenas e tão somente, em
entendimento

mais favorável ao apelante
,
aplicou estas circunstâncias na primeira fase da dosagem e não na terceira
, como também poderia, desde que houvesse fundamentação para tanto.

Acerca destes pontos, a fim de demonstrar a conformidade desta decisão com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sublinhe-se que o STJ já decidiu que
“
nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Igualmente: “
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
” (AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Para que não haja dúvidas de que a decisão foi mais favorável ao apelante: em virtude da negativação das circunstâncias do crime na primeira fase, o juízo
a quo
considerou o emprego de arma branca e o concurso de pessoas
unitariamente
e elevou a reprimenda
em 1/6 (um sexto) da pena mínima
, alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Se aplicadas na terceira fase, o aumento se daria
sobre o resultado da pena provisória
(que poderia ser superior à pena mínima) e seria de
pelo menos 1/3 (um terço), podendo alcançar a fração equivalente à metade
, nos termos do art. 157, §2o, II e VI, do Código Penal.

Frente ao exposto, não restam dúvidas de que a metodologia de cálculo é adequada e os elementos utilizados, além de interpretados de forma a favorecer o apelante, foram adequadamente valorados, uma vez que a própria legislação
exige e impõe
o recrudescimento da pena nos casos de crime de roubo praticado mediante o
concurso de pessoas
e de
emprego de arma branca
.

Sendo assim, indevido qualquer reparo na pena-base.

No que concerne à pena provisória, o apelante pugna pelo aumento da fração de diminuição da pena em relação à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau atenuou a pena em 1/8 (um oitavo), enquanto a jurisprudência é pacífica em adotar a fração de 1/6 (um sexto), salvo os casos em que haja fundamentação específica a justificar o emprego de patamar diverso.

Efetivamente, a pena que estava em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão foi reduzida em apenas 04 (quatro) meses em razão da incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa). Em suma, a pena foi reduzida, a bem da verdade, em 1/14 (um catorze avos) –
fração muito abaixo do patamar estabelecido na jurisprudência de 1/6 (um sexto)
.

A este respeito:
“
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Logo, a pena deve ser redimensionada neste ponto.

Prosseguindo em seus argumentos, o apelante pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal (restrição de liberdade da vítima) aduzindo que o período da restrição não foi juridicamente relevante e não ultrapassou o tempo necessário para a conclusão da empreitada criminosa.

Sublinha que a sentença não mencionou o período em que as vítimas permaneceram sob poder dos criminosos, mas registra que os autos comprovam que o período de toda prática criminosa foi inferior a 01 (uma) hora, havendo indicativos que perdurou por aproximadamente 40 (quarenta) minutos. Menciona que assim que a prática delitiva se encerrou, a vítima Nelson da Silva Rodrigues conseguiu pular a janela do quarto e pedir socorro, o que comprovaria que não houve restrição por período superior ao necessário para finalização da prática criminosa.

A este respeito, observa-se da prova dos autos que as vítimas foram amarradas e permaneceram sob o jugo dos criminosos pelo período de aproximadamente 40 (quarenta minutos). Neste sentido:

- “(...)
nós
trancamos as vítimas dentro de um quarto
, só
amarramos as mãos delas
; foi muito rápido;
ficamos lá na casa por quase uma hora
; recolhemos os objetos e colocamos tudo dentro do carro da vítima e fugimos com o carro dela
” (Corréu Pedro Luís Nascimento – interrogatório judicial – sentença – ID 151220361).

- “(...)
nisso o Pedro e os meninos estavam arrumando as coisas dentro do carro das vítimas; depois eles foram todos para o escritório,
todos amarrados e com uma garrafa de água
” (Corréu Bruno Miguel Oliveira dos Santos –
extraído da sentença – ID 151220361).

- “(...)
o Álvaro Mateus e o Bruno ficaram ainda lá dentro conversando e
amarrando as vítimas
; logo eles vieram e mandaram eu ligar o carro e fomos embora
” (Corréu Matheus Oliveira Santos Barbosa –
extraído da sentença – ID 151220361).

- “(...)
QUE a declarante ao entrar na casa,
os criminosos estavam na casa há mais de 40 (quarenta) minutos
” (Vítima Jeanne Helen de Oliveira Martins – depoimento em sede policial – ID 151219387 – p. 22).

- “(...)
QUE seu tio estava sangrando na cabeça. Que pelas conversas,
acredita que eles estavam há uns 40 (quarenta) minutos dentro da casa
” (Vítima Nelson da Silva Martins Júnior – depoimento em sede policial - ID 151219387 – p. 30).

- “(...)
Que o interrogado relata que anunciaram o assalto, sendo que colocaram os dois no sofá da residência e colocaram um lençol na cabeça das vítimas; QUE após isso, começaram a revistar a residência e colocaram um lençol na cabeça das vítimas;
[...]
QUE
após quarenta minutos, chegou a vítima Jeanne Helen de Oliveira Martins, juntamente com o marido dela
; [...]
QUE antes de sair da residência, o interrogado e os outros integrantes da associação criminosa amarraram as vítimas e deixaram elas amarradas dentro do escritório da residência
(...)” (Declarações do corréu Bruno Miguel Oliveira dos Santos – interrogatório em sede policial – ID 151219387 – pp. 47/50).

Ou seja, o conjunto probatório indica que os criminosos ficaram por período
superior a 40 (quarenta) minutos
no local do fato, onde deixaram as vítimas amarradas, enquanto praticavam os delitos que lhe foram atribuídos. Logo, nenhuma dúvida resta de que as vítimas ficaram restritas em sua liberdade por tempo juridicamente relevante a justificar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal (restrição de liberdade da vítima).

A este respeito: “
a restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
” (AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020).

No âmbito da 1a Câmara Criminal do TJMT também já se decidiu:
“
A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
” (N.U 1002591-85.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).
Igualmente:
“
A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
” (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Destarte, inviável o acolhimento do pleito defensivo para que a causa de aumento de pena declinada no art.
157, §2o, V, do Código Penal, seja afastada.

Por fim, a defesa pugna, caso sejam mantidas as majorantes relativas ao
emprego de arma de fogo
,
restrição de liberdade da vítima
e do
concurso formal
para se empregue a fração unitária de 1/3 (um terço), pois não haveria justificativa idônea para aplicação da fração de 2/3 (dois terços) a partir da mera indicação do número de majorantes, aduzindo as disposições da Súmula 443/STJ em seu favor
[2]
.

Sem razão, todavia.

Observe-se que a autoridade judicante de primeiro grau, após reconhecer a presença das majorantes previstas no art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, (emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), aplicou a fração de 2/3 (dois terços) para elevação da reprimenda.

Destaco: “
Permanecendo em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Não há agravantes. Constato a incidência de duas causas de aumento de pena, qual seja, a prevista no artigo 157, § 2° V e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo e restrição de liberdade),
causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 2/3
, fixando-a em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
” (Sentença – ID 151220361 – p. 9).

Mais uma vez é de se sublinhar:

a interpretação adotada pelo juízo
a quo
foi benéfica ao acusado e não comporta qualquer reforma
.

Isso porque a majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal,
isoladamente
, permite a
majoração da pena em patamar variado de 1/3 (um terço) até a metade
. Da mesma forma, a causa de aumento de pena declinada no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal,
impõe a exasperação da pena em patamar
não variável
de
2/3 (dois terços)
.

Em resumo, a sentença atentou-se às disposições do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e, diante do
concurso de causas de aumento de pena

previstas na parte especial
, aplicou aquela que mais aumenta a pena –
não havendo falar-se em possibilidade de alteração desta fração ou da utilização de outra
[3]
.

Sequer se discutiu neste ponto a possibilidade de adoção cumulativa das causas de aumento de pena previstas para o crime de roubo, o que exasperaria ainda mais a pena do apelante.

Sobre aquele valor, a sentença aplicou ainda a fração relativa ao concurso formal (quatro vítimas) em 1⁄4 (um quarto), também de forma atenta aos mandamentos legais, pois o concurso formal está previsto na parte geral, enquanto a causa de aumento anterior está na parte especial, justificando a incidência cumulativa. A este respeito: “
Caso existam simultaneamente mais de uma majorante ou mais de uma minorante, uma prevista na Parte Geral e a outra na Parte Especial ou na legislação extravagante,
todas serão aplicáveis
.
Primeiro deve incidir a especial, em seguida a geral, como decorrência do princípio da especialidade
” (SOUZA, Luciano Anderson de.
Direito Penal
. Parte Geral. Vol. 01. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 573).

O caminho da lição do Professor da Universidade de São Paulo, Luciano Anderson de Souza, foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau que, primeiro aplicou a majorante prevista na parte especial e, após, aquela declinada na parte geral.

Logo, o único reparo a ser feito na dosagem da pena realizada na sentença recorrida diz respeito à fração relativa à minorante do art. 65, I, do Código Penal que deverá ser feita no patamar de 1/6 (um sexto), não havendo qualquer despeito à legislação vigente ou aos termos da Súmula 443/STJ.

Pontuadas estas questões e enfrentadas todas as teses defensivas, passo ao redimensionamento da pena.

A pena-base foi estabelecida na sentença em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa) e reduzida a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, deixando de estabelecer a pena privativa de liberdade em patamar inferior por força das determinações da Súmula 231/STJ.

Mantida a fração de 2/3 (dois terços), relacionada com a presença das majorantes descritas no art. 157, §2o, V e §2o-A, I, todos do Código Penal, elevo a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incidente ainda a fração de 1⁄4 (quatro vítimas) decorrente do concurso formal, fixo a pena,
definitivamente
, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Conservo os 18 (dezoito) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estabelecidos na sentença.

Em vista do
quantum
da reprimenda, embora presente pedido de alteração do regime inicial, mantenho o regime inicial
fechado
.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena do apelante
Álvaro Mateus Santana Moraes
para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
18 (dezoito) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISOS II, V, VII E §2o-A, INCISO I, (4 VÍTIMAS), E ART. 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO – PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES – CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – VÍTIMAS AMARRADAS E TRANCADAS EM UM CÔMODO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA FACE ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e afirmou com convicção que além de ter sido roubada pelo apelante e seus comparsas, sofreu abuso sexual por parte dele. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Inviável a exclusão do inciso V do § 2o do art.

do art. 157 do CP, quando a prova dos autos revela que a restrição de liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do roubo, porquanto foram mantidas trancadas em um dos cômodos da residência, todas amarradas, ficando à mercê dos agentes/apelantes por um considerável período de tempo. “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). O concurso de pessoas, o uso de arma branca e a agressão física são circunstâncias do delito que justificam o aumento da pena-base. A violência praticada pelos réus já foi ponderada na pena-base e não foram reconhecidas agravantes em seus desfavores, de modo que se deve aumentar o quantum de redução de pena atinente às atenuantes da confissão e da menoridade, observada a Súmula 231 do STJ. (N.U 0018658-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

[2]
Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

[3]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023